Tribunal: STF
Processo: RE 1376519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia e da necessidade do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    Nessa decisão, assentei que “de acordo com as balizas traçadas no acórdão recorrido, que não se questiona a possibilidade de o Estado condicionar a entrega dos recursos devidos aos municípios à quitação de seus créditos, tampouco sobre a necessidade ou não de lançamento dos respectivos créditos.  O Tribunal de origem entendeu que não foi observado o devido processo legal “antes de ser efetivar a retenção pretendida”.



    Nas razões de seu inconformismo, a parte agravante alega a existência de jurisprudência em favor da desnecessidade de se constituir previamente o crédito tributário para o bloqueio de repasses devidos aos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Assevera que não há como impedir o trânsito regular do recurso sob o fundamento de necessidade de reexame de provas quando a questão de fundo já foi analisada em sede extraordinária.



    Decido.



    Evoluindo na compreensão sobre o assunto, exerço o juízo de retratação para concluir pela constitucionalidade da medida efetivada pelo Estado de Goiás.



    Isso porque o que se discute no presente caso é a possibilidade de o Estado de Goiás “reter” parcela da quota-parte devida à municipalidade a título de participação no produto da arrecadação do ICMS para fins de recuperação de valores entregues a maior a ela em período anterior. Atente-se que os valores retidos são, depois, repassados à conta do estado-membro. Nesse sentido, o que se instituiu no âmbito do Estado de Goiás foi uma espécie de câmara de compensação, e não simples condicionamento à entrega de recursos aos municípios.



    Tal proceder encontra respaldo no texto constitucional, pois esse ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, o fez tendo como parâmetro a arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Assim, podem ser efetuadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se cabíveis, no sentido de se alcançar o equilíbrio entre a efetiva arrecadação e os montantes devidos aos municípios a título de participação.



    Cumpre salientar que esse ajuste decorre da própria lógica jurídica do pacto federativo na sua dimensão fiscal e ocorre antes da entrega dos recursos aos municípios, cujo cálculo encontra-se intimamente relacionado com a autoadministração do estado-membro, sendo desnecessária, portanto, a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. 



    Repiso a atenção para o fato de que, enquanto o parágrafo único, inciso I, do art. 160 da Constituição Federal (ou § 1º, inciso I, considerando a renumeração daquele parágrafo pela EC nº 113/21) trata da possibilidade de se condicionar a entrega de recursos aos beneficiários da participação até que esses paguem as dívidas lá mencionadas, o presente caso está relacionado com momento anterior ao condicionamento, mais precisamente com a própria apuração da receita tributária efetiva da União ou do estado-membro. 



    No presente caso, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal do Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. Procedeu, assim, à correção do produto da arrecadação com o imposto, o que, como se nota, gerou a diminuição da receita tributária efetivamente arrecada, ensejando a dedução/compensação.



    Como dito, esse proceder encontra respaldo constitucional e eventuais equívocos na realização dos cálculos praticados pelos estados-membros podem ser discutidos na esfera administrativa ou judicialmente.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, julgando improcedente o pedido inicial.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 28 29 de setembro de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente